Tribunal: STF
Processo: HC 199959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.3.2021 por Júlio César Costa e Silva Barbosa, advogado, em benefício de Maria de Fátima do Espírito Santo e Reginaldo Silva dos Santos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 647.200:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Maria de Fátima do Espírito Santo e Reginaldo Silva dos Santos – presos preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem ali impetrada (Habeas Corpus n. 0635155-75.2020.8.06.0000), mantendo a segregação cautelar imposta pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Ibicuitinga/CE (Autos n. 0010175-43.2020.8.06.0088).
    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar imposta aos pacientes, pois já se passaram mais de 6 meses e ainda não se sabe quando se iniciará a ação penal, já que o processo, depois de ter passado por três juízos diferentes (Ibicuitinga, Quixadá, Fortaleza), encontra-se estagnado aguardando decisão do Tribunal de Justiça do Ceará se posicionar acerca do conflito de competência suscitado pela Vara de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza (fl. 4).
    Postula, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ou substituída por medidas alternativas.
    É o relatório.
    Em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Ceará, obtive a informação de que o conflito de competência foi suscitado pelo Juízo de primeiro grau em data recente, não havendo falar, por ora, em desídia do Judiciário no impulsionamento do feito.
    Em face do exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Ceará, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, a respeito do atual andamento do conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, nos autos da Ação Penal n. 0051399-63.2020.8.06.0151, devendo ser encaminhadas cópias das principais decisões.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o argumento de excesso de prazo da prisão dos pacientes.
    Ressalta que “se trata de investigação feita pela delegacia municipal de Morada Nova /CE, onde representou pela decretação de prisões preventivas e busca e apreensão de bens em desfavor desta requerente, assim como a de outros investigados, por supostamente integrar organização criminosa, assim como a participação por suposta prática de tráfico de entorpecentes, posteriormente denominada OPERAÇÃO RUBRUN.
    A paciente possui 63 anos de idade, primária, ostenta bons antecedentes, residência fixa e é aposentada como agricultora. Sua prisão cautelar, Excelência, já perdura mais de 6 meses e ainda não se sabe quem é o juízo competente para julgamento do feito.
    O Juízo da Vara de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza suscitou conflito de competência em relação ao Juízo de Quixadá, isso em dezembro de 2020, e até o presente momento o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não se posicionou, enquanto isso a paciente de 63 anos de idade, com várias comorbidades se encontra presa cautelarmente. Para se ter uma noção, a denúncia do parquet nem sequer foi recebida, ou seja, já se passaram 5 meses nem sequer a ação penal foi deflagrada.
    Cabe destacar, que imposição de prisão preventiva é medida descabida, pois a paciente possui ocupação lícita, aposentada como agricultora, além de possuir residência fixa, primária e ostenta bons antecedentes”.
    Menciona “as alterações trazidas pela lei nº 13.946/2109 (pacote anticrime), em seu artigo 316, PU, onde traz a necessidade de reavaliação de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, sob a pena de torná-la ilegal, sendo assim situação que se encontra esta requerente, estando presa em razão de prisão domiciliar, sem oferecimento da denúncia, a tempo superior ao que determina o preceito legal, lhe causando constrangimento sem que a mesma desse azo a morosidade, estando a prisão ilegal, carecendo de imediato relaxamento.
    (…) O processo se iniciou na Vara Única da Comarca de Ibicuitinga, que declinou de sua competência em favor Comarca agregadora de Quixadá, que por sua vez declinou da competência em favor da Vara de Organização Criminosa de Fortaleza, por entender tratar-se de crime de organização criminosa.
    No entanto, em 03 de fevereiro do fluente ano, o juízo da Vara de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza não entendeu que não se trata de sua competência, em função disso, suscitou conflito negativo de competência para o Tribunal de Justiça do Ceará e se encontra pendente de julgamento desde então. (…)
    Conforme já exposto, existe indícios suficientes de tratar-se na verdade de crime de organização criminosa o que atrai automaticamente a competência da Comarca de Fortaleza.
    É cediço na doutrina e na jurisprudência que a nulidade em razão da matéria é absoluta, podendo esta ser arguida a qualquer tempo pelas partes e, ainda, ser reconhecida de ofício pelo juiz processante.
    Sendo assim, uma vez configurada a incompetência do juízo de Quixadá para o processamento do feito, é imperiosa a decretação de nulidade de todos os atos decisórios até então praticados, visto que todas as medidas adotadas, tais como interceptação telefônica, busca e apreensão, dentre outros, advieram de juízo absolutamente incompetente para tal (…).
    Dessa forma, denota-se que desde o início da investigação preliminar já se tinha o conhecimento de que os autos eram eivados de nulidade, devendo-se anular todos os atos decisórios praticados desde então.
    O primeiro foi o deferimento da representação da autoridade policial pela busca apreensão, quebra do sigilo dos dados telefônicos e prisão cautelar dos recorrentes.
    Para tanto, cumpre destacar o disposto no artigo 567 do Código de Processo Penal, pelo qual ‘a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente’.
    Assim, requer-se a anulação de todos os atos decisórios eivados de nulidade até então praticados, o que gera, por via de consequência, a necessária ilicitude da prova, devendo estas serem desentranhadas dos autos processuais”.
    Ressalta a ausência dos requisitos para a prisão preventiva dos pacientes e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. Conceder a medida liminar pleiteada, ORDENANDO-SE SOLTURA DOS PACIENTES COM EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA;
    2. A PARALISAÇÃO DOS FEITOS, tendo em vista que vêm sendo conduzido sob os auspícios de juízo absolutamente incompetente;
    3. No mérito, a ratificação da eventual liminar, se concedida, para DECLARAR A ABSOLUTA NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELO JUIZO DA COMARCA DE IBICUITINGA POR SUA ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA, e, consequentemente.
    4. RECONHECER A ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA EM DECORRÊNCIA DAS DECISÕES DO JUÍZO DE IBICUITINGA.
    5. Determinar o desentranhamento de toda ‘prova’ e documentos relacionados às decisões mencionadas”.
    3. Em 5.4.2021, determinei fosse oficiado ao Tribunal de Justiça do Ceará e ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, para prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    6. Constam das informações prestadas pelo Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, do Tribunal de Justiça do Ceará, em 21.5.2021, os seguintes dados:
    “Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido em caráter liminar, impetrado por Júlio César Costa e Silva Barbosa, em favor de Maria de Fátima do Espírito Santo, contra ato do Exmo. Senhor Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibicuitinga/CE, no Processo n° 0010175-43.2020.8.06.0088.
    Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente em 13 de agosto de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei n°11.343/2006 e art. 2° da Lei n° 12.850/2013.
    Os autos trataram de requerimento de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e acesso às mídias, formulado por autoridade policial em desfavor da paciente e de seu filho, Reginaldo Silva dos Santos. A identificação dos representados deu-se a partir de diligências realizadas através de interceptação telefônica autorizada pelo Juízo a quo, em que foi constatada uma rede de colaboradores liderada por Ana Késia Pereira dos Santos com intuito de venda de drogas.
    Através das conversas interceptadas, evidenciou-se que o papel desempenhado pela paciente seria o de repassar informações referentes ao deslocamento de viaturas e de drones, além de transportar valores e realizar depósitos em contas indicadas para prover a arrecadação.
    Sustentou o impetrante, em síntese, a negativa de autoria, defendendo que não há informações suficientes no inquérito policial que vinculem a paciente à organizações criminosas. Argumentou também que não houve a realização de audiência de custódia, configurando, dessa forma, a ilegalidade da prisão, nos termos da Resolução n. 213/2015 do CNJ.
    Ressaltou, ainda, a existência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, que deveria ter se encerrado em 10 (dez) dias, nos termos do art. 10 do CPP, já que a investigada estava presa.
    Aduziu ausência de fundamentação do decreto preventivo, pois não teriam sido observados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Ressaltou, ademais, a existência de condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, profissão definida (agricultora) e residência fixa. Pugnou, por fim, pela prisão domiciliar, tendo em vista sua debilidade de saúde.
    Concluiu, postulando a concessão da ordem liminarmente e, no mérito, a sua confirmação, com expedição do competente alvará de soltura, a fim de que a paciente respondesse ao processo em liberdade.
    Os autos foram distribuídos por sorteio.
    Em decisão interlocutória foi indeferida a medida liminar por não se vislumbrar o fumus boni iurus necessário à sua concessão.
    Encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, os autos retomaram com manifestação pelo conhecimento e denegação da ordem.
    Os autos retornaram-me conclusos para julgamento em 18 de janeiro de 2021, conforme termo de fl. 174.
    Em julgamento realizado em 10 de fevereiro de 2021, a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal entendeu, por unanimidade de seus membros, por conhecer parcialmente da ordem, para, na extensão conhecida, denegá-la. (…)
    Acerca do Conflito de Competência mencionado pelo impetrante, processo n. 0000205-55.2021.8.06.0000, o mesmo foi suscitado nos autos da Ação Penal de origem, processo n° 0051399-63.2020.8.06.0151, pelo Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, em face do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Quixadá, para processar e julgar os fatos narrados na denúncia proposta pelo Ministério Público, em face da paciente Maria de Fátima do Espirito Santo e dos corréus Reginaldo Silva dos Santos, Kelvis Lopes de Oliveira e Francisco Mauro Gean de Lima.
    O Magistrado da r. Vara da Comarca de Quixadá, posteriormente transformada em Vara Única Criminal, ao analisar a denúncia, declinou da competência para a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, afirmando que, embora a peça acusatória não denuncie os acusados nos termos do art. 2° da Lei n. 12.850/2013, em todos os momentos narra que os acusados integram uma organização criminosa, sendo da competência da vara especializada o processamento e julgamento do feito em questão.
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, por sua vez, prolatou decisão afirmando não ser o juízo competente para o processamento e julgamento da Ação Penal. Para tanto, analisou as condutas imputadas aos réus Maria de Fátima e Reginaldo, afirmando que a denúncia traz elementos razoáveis para embasar a imputação do delito previsto no art. 2º da Lei n° 12.850/13, tanto que o Promotor capitulou como crime de associação criminosa, previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/06. No que diz respeito às condutas de Kelvin e Francisco Mauro, afirma que há indícios de que os mesmos integram organização criminosa, mas a denúncia não narrou o crime de organização criminosa em si, mas o de associação para o tráfico.
    O Conflito de Competência foi distribuído à minha Relatoria por prevenção.
    Encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça, o feito retomou com parecer opinando pelo conhecimento e provimento do Conflito, a fim de declarar a competência do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Quixadá.
    Em julgamento realizado na data de 31 de março de 2021, a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, por unanimidade, proferiu decisão provendo o Conflito de Competência e reconhecendo a competência da Vara Única Criminal da Comarca de Quixadá. (…)
    O Conflito de Competência encontra-se em fase final de cumprimento dos expedientes de intimação, tendo sido remetida a informação de seu julgamento à Vara de Delitos de Organização Criminosa por meio de Malote Digital, em 08/04/2021”.
    7. Não se comprova duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável à desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.
    Não se desconhece a gravidade do caso, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar, decretada em 13.8.2020 e levada a efeito em 16.9.2020.
    A despeito desse cenário, os documentos destes autos e a tramitação do processo na primeira instância e no Tribunal de Justiça do Ceará não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso dos feitos na origem e em segunda instância.
    A tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, especialmente a existência do Conflito de Competência n. 0000205-55.2021.8.06.0000, suscitado nos autos da Ação Penal n. 0051399-63.2020.8.06.0151 pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza diante do juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Quixadá/CE. 
    Em segunda instância, foram empregados os esforços necessários para a resolução dessa controvérsia sobre a competência, tendo o Conflito de Competência n. 0000205-55.2021.8.06.0000 sido julgado em 31.3.2021, com a definição da competência do juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Quixadá/CE, e estão sendo realizados os trâmites necessários para a continuidade do andamento da ação penal na primeira instância.
    Não se há cogitar de excesso de prazo por desídia judicial, como afirmado na decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    Quanto aos fundamentos da prisão cautelar dos pacientes, à eventual nulidade pela prática de atos processuais na ação penal por juiz incompetente e ao estado de saúde deles em razão da pandemia da Covid-19, trata-se de matérias não analisadas na decisão objeto da presente impetração e que serão dirimidas com a complementação da instrução do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ao serem prestadas as informações requisitadas pelo Ministro Sebastião Reis Júnior e apresentado o parecer do Ministério Público Federal.
    8. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora